Tribunal: TJES
Processo: 0000115-46.2024.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000115-46.2024.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JENIFER DE SOUZA PORTO e outros (5)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR REJEITADA. CRIME PERMANENTE E TEMA 280 DO STF. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE DE "MERA PRESENÇA" AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO E MAJORANTE DE ENVOLVIMENTO DE MENOR. DOSIMETRIA MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRESERVADA (ART. 28). RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou cinco réus por tráfico de drogas, com incidência de majorante, e desclassificou a conduta de um sexto réu para posse para consumo pessoal. A prisão decorreu de diligências em três imóveis onde foram apreendidos cerca de 2,4 kg de entorpecentes (maconha e cocaína), balanças de precisão e contabilidade do tráfico. As defesas alegam nulidade da busca domiciliar e insuficiência de provas, pleiteando absolvição, desclassificação ou aplicação do tráfico privilegiado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
(I) Definir se a busca domiciliar sem mandado judicial é nula em contexto de crime permanente e fundadas razões; (II) estabelecer se o acervo probatório é suficiente para afastar a tese de "mera presença" dos ocupantes dos imóveis; (III) verificar se a confissão de um corréu elide a responsabilidade dos demais; (IV) analisar o preenchimento dos requisitos para a minorante do tráfico privilegiado; (V) confirmar a incidência da majorante de envolvimento de adolescente e a manutenção da desclassificação para uso em favor de um dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A natureza permanente dos crimes de "guardar" e "ter em depósito" entorpecentes autoriza o ingresso domiciliar sem mandado, desde que amparado em fundadas razões e flagrância, conforme o Tema 280 do STF.

4.
A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pela apreensão de vultosa quantidade de drogas e apetrechos, corroborada por depoimentos policiais que detalham a logística de fracionamento.

5.
O depoimento de agentes públicos goza de presunção de veracidade e possui especial relevância quando em harmonia com as circunstâncias objetivas do flagrante.

6.
A coabitação em ambiente estruturado para o comércio espúrio, com drogas e balanças expostas em áreas comuns, afasta a tese de desconhecimento ou "mera presença" dos réus.

7.
A confissão de corréu que assume a titularidade exclusiva das substâncias possui valor relativo e não exime os demais quando o cenário fático indica adesão subjetiva ao contexto da traficância.

8.
A logística de armazenamento em múltiplos endereços e a posse de cadernos de contabilidade evidenciam dedicação a atividades criminosas, o que impede a concessão do tráfico privilegiado.

9.
A presença de adolescente em local de manipulação de drogas configura a majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, sendo prescindível a prova de exploração direta da mão de obra infantil.

10.
A manutenção da desclassificação para o art. 28 em relação a um dos réus fundamenta-se no princípio
in dubio pro reo
, ante a comprovação documental de acidente fortuito que justificava sua presença momentânea no local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recursos não providos.

Tese de julgamento:

1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo em casos de crimes permanentes (como o tráfico), desde que existam fundadas razões de que ocorre prática delitiva no interior do imóvel.

2. A apreensão de instrumentos destinados à pesagem e contabilidade, aliada à natureza e quantidade da droga, obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado por evidenciar dedicação à atividade criminosa.

3. A incidência da causa de aumento por envolvimento de menor exige apenas que o adolescente esteja exposto ou participe do ambiente de traficância.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput e § 4º, 40, VI, e 42.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 280 (RE 603.616/RO), Rel. Min. Gilmar Mendes.

STF, RE 1.576.733/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 16.12.2025.

TJES, Apelação Criminal nº 0034985-70.2013.8.08.0024, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 16.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000115-46.2024.8.08.0013

DATA DA SESSÃO: 25/02/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta por
JENIFER DE SOUZA PORTO, VALDEMIR RICARDO DA SILCA SANTANA, LUAN STRELHOW DE MELO, RITA DELLACENTA DE PAULA OLIVEIRA, LUAN DOS SANTOS BARBERINO e KLAIBSON MORONI COIMBRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os cinco primeiros pela prática do crime definido no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (com causas de aumento do art. 40 para parte dos réus) e desclassificar a conduta do último para o art. 28 da mesma lei. As penas impostas variaram de 05 anos e 03 meses a 06 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão em regime semiaberto, além de medidas restritivas para o réu beneficiado pela desclassificação.

As defesas de
Jenifer de Souza Porto, Rita Dellacenta de Paula Oliveira, Luan dos Santos Barberino e Luan Strelhow de Melo
articulam, em sede preliminar, a nulidade absoluta da busca domiciliar por ausência de mandado judicial e de justa causa, invocando a teoria dos frutos da árvore envenenada para invalidar as provas obtidas. No mérito, sustentam a insuficiência probatória e a ausência de vínculo subjetivo com a mercancia, argumentando que a condenação repousa em presunções decorrentes da "
mera presença
" nos imóveis.

Alegam ainda, que a confissão de Valdemir, ao assumir a propriedade exclusiva dos entorpecentes, é prova exculpatória para os demais. Subsidiariamente, pleiteiam a desclassificação para o crime de uso ou uso compartilhado, o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), o afastamento da majorante do art. 40, inciso VI, a redução das penas-base ao mínimo legal e o abrandamento do regime prisional.

Por sua vez, a defesa de
Klaibson Moroni Coimbra
também suscita a nulidade da busca domiciliar no "terceiro imóvel", caracterizando a diligência como
fishing expedition
. Argumenta pela absolvição total, sustentando que a presença do réu no local foi fortuita e motivada pela busca de auxílio após acidente de motocicleta, fato corroborado por laudo de lesões corporais e prontuário médico. Contesta a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, afirmando inexistir prova de que o apelante detivesse a posse de qualquer substância para consumo.

Já o apelante
Valdemir Ricardo da Silva Santana
, embora confesso, dirige sua irresignação à dosimetria, postulando a incidência da minorante do tráfico privilegiado e a revisão da carga penal imposta, sob o argumento de preenchimento dos requisitos legais de primariedade e bons antecedentes.

O representante do Ministério Público, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos recursos e manutenção integral do édito condenatório.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer, pelo ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore pugna pelo conhecimento e improvimento das apelações, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Em atenção à petição de ID 17995514 do douto causídico dos corréus Luan Strelhow de Melo e Klaibson Moroni Coimbra,
DEFIRO O PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL POR VIDEOCONFERÊNCIA, devendo o feito ser incluído em pauta presencial
.

É o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO GEZIO ZUCOLOTO MOZER:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; trata-se de um caso interessante da comarca de Castelo. Tamires e João Paulo, um casal; tiveram uma briga entre e ela ligou para a polícia falando que ele estava armado e a ameaçando.

Quando a polícia chegou, ela disse que ele tinha muita droga, tanto na casa que moravam juntos, quando em uma outra residência. Quando a polícia adentrou, de fato encontrou drogas. O policial foi muito diligente, fez um termo para ela assinar, autorizando sua entrada na residência.

Em relação a segunda residência, não era a casa dela nem dele, mas informou que ele guardaria droga lá. A polícia fez de novo um documento e um morador dessa casa autorizou, encontrando-se uma quantidade de drogas.

Só que existe um terceiro imóvel, que a Tamires não indicou, ninguém indicou, e que ficava próximo, no terreno atrás, no segundo andar de um prédio de quatro andares. A polícia invadiu esse imóvel e encontrou uma quantidade de pouco mais de 400 gramas de cocaína e algumas pessoas ali, entre elas o ora apelante.

Nessa terceira casa o policial não conseguiu esse documento assinado que o morador autorizou, igual fez nas duas primeiras residências. Questionei o por quê de na terceira residência não tem uma declaração, já que foi feita nas duas. A resposta foi que a terceira casa foi flagrante.

Pedi para relatar como foi o flagrante. E narrou que estavam entrando no corredor e o viu manuseando a droga com a porta aberta. Falei: “mas a casa em que estava a droga, a segunda residência era aqui. Essa terceira casa é em um prédio ao lado, no segundo andar”. Respondeu-me que foi extinto, foram até lá e viram a porta aberta, manuseando a droga.

Perguntei se foi ele que viu, isso na audiência de instrução para policial militar Vitor, que me respondeu que não, que não viu; que entrou na casa depois da droga e quem viu foi outro policial, de nome Ricardo.

Pedi para ouvir o Ricardo e este falou que ficou na viatura o tempo todo, era motorista e explicou que quando tem ocorrência a viatura não pode ficar sozinha na rua porque tem armamento.

Caso tivesse falado, estaríamos diante da palavra do policial e qual valor tem? Não é porque fala, é. Foi-se o tempo que o policial falava e estava acabado. Não é porque falou, é e se fosse assim, se aceitássemos isso, qualquer um a polícia poderia parar o carro na rua e falar que está portando droga. Já estaríamos presos e condenados.

Não pode ser assim, tem que ter outros elementos e assim o STJ já fixou. A palavra do policial tem um valor, mas desde que corroborada com outros elementos. E no caso em tela não corrobora com nada, nem com a palavra deles, que um fala que foi o outro entrou, e o outro fala que não, que estava na viatura. O que se busca é uma nulidade por essa entrada nesse domicílio.

Partindo para o segundo ponto,
in d
ubio
pro r
eo
em relação ao ora apelante, porque essa casa tinha algumas pessoas. Uma delas, o juiz, em sua sentença reconheceu que só foi ali para tomar banho. Teria se acidentado de moto e entrou na residência para tomar um banho.

O Valdemir, que é um acusado, relatou que realmente estava na casa e a droga lhe pertencia, inclusive foi encontrada em seu quarto. Pouco mais de 400 gramas de cocaína, tinha sacolinha de embalar e estava no quarto dele embalado, isso foi relatado.

Assumiu que era dele, como assumiu, e essa palavra dos policiais sobre quem entrou, quem não viu, aplica-se aqui o princípio do
in
dubio pro reo
, que deve se absolver por falta de elementos concretos para uma condenação.

Ultrapassada essa fase, partimos para a dosimetria da pena e tráfico privilegiado é o que se busca. A fundamentação que o juiz utilizou para não aplicar: a quantidade de droga apreendida, 440 gramas de cocaína; o material para embalo; a balança de precisão; especialmente o caderno de anotação financeira, indicam que se dedicavam a atividades criminosas habituais. Mas quem? Todos? Mas o que entrou para tomar banho, reconheceu que só foi tomar banho e não estava ali, de fato, traficando. Por isso reconheceu que era usuário.

O primeiro problema, a quantidade de droga não pode ensejar a não aplicação da minorante. Trago um julgado, um trecho bem curto do STF, que diz o seguinte: a quantidade e a natureza de drogas são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição da pena, por si só não são aptos a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou dedicação.

O fato de ter balança e sacolinha; qual é a comprovação de que se dedicam às atividades criminosas? Imaginem que um traficante comece hoje a vender drogas, do que precisa? De uma balança, sacolinha, precisa de todo procedimento. Mas é preso no mesmo dia que começa; então podemos concluir que se dedica às atividades criminosas por conta desses elementos que foram encontrados?

Outro problema, apetrechos relacionados ao tráfico. Há o trecho de um julgado bem recente da 6ª turma do STJ que diz: a apreensão de apetrechos comuns ao tráfico de drogas, sem qualquer excepcionalidade ou sofisticação, não comprova por si só que os acusados integravam a organização criminosa ou se dedicavam a atividades criminosas. Devendo ser restabelecida a sentença de primeiro grau, a ponto de conceder a minorante do tráfico privilegiado.

O mais interessante nesse caso é que o dono da droga, da primeira e da segunda casa, foi preso em flagrante e o processo foi desmembrado. Foi condenado, inclusive, pelo crime de violência doméstica e lá, a quantidade de droga era acima de um quilo, tinha armas e todos os outros apetrechos, mas a juíza reconheceu que merece o tráfico privilegiado porque era primário.

Mas qual a diferença desses outros? Aliás, nesses outros a quantidade de droga era bem menor. Então, o que se pleiteia é o reconhecimento, de forma subsidiária aos pedidos anteriores, do tráfico privilegiado.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: 11/03/2026

V
O T O

PEDIDO DE RETORNO

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JENIFER DE SOUZA PORTO, VALDEMIR RICARDO DA SILCA SANTANA, LUAN STRELHOW DE MELO, RITA DELLACENTA DE PAULA OLIVEIRA, LUAN DOS SANTOS BARBERINO e KLAIBSON MORONI COIMBRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os cinco primeiros pela prática do crime definido no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (com causas de aumento do art. 40 para parte dos réus) e desclassificar a conduta do último para o art. 28 da mesma lei. As penas impostas variaram de 05 anos e 03 meses a 06 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão em regime semiaberto, além de medidas restritivas para o réu beneficiado pela desclassificação.

As defesas de
Jenifer de Souza Porto, Rita Dellacenta de Paula Oliveira, Luan dos Santos Barberino e Luan Strelhow de Melo
articulam, em sede preliminar, a nulidade absoluta da busca domiciliar por ausência de mandado judicial e de justa causa, invocando a teoria dos frutos da árvore envenenada para invalidar as provas obtidas. No mérito, sustentam a insuficiência probatória e a ausência de vínculo subjetivo com a mercancia, argumentando que a condenação repousa em presunções decorrentes da "
mera presença
" nos imóveis.

Alegam ainda, que a confissão de Valdemir, ao assumir a propriedade exclusiva dos entorpecentes, é prova exculpatória para os demais. Subsidiariamente, pleiteiam a desclassificação para o crime de uso ou uso compartilhado, o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), o afastamento da majorante do art. 40, inciso VI, a redução das penas-base ao mínimo legal e o abrandamento do regime prisional.

Por sua vez, a defesa de
Klaibson Moroni Coimbra
também suscita a nulidade da busca domiciliar no "terceiro imóvel", caracterizando a diligência como
fishing expedition
. Argumenta pela absolvição total, sustentando que a presença do réu no local foi fortuita e motivada pela busca de auxílio após acidente de motocicleta, fato corroborado por laudo de lesões corporais e prontuário médico. Contesta a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, afirmando inexistir prova de que o apelante detivesse a posse de qualquer substância para consumo.

Já o apelante
Valdemir Ricardo da Silva Santana
, embora confesso, dirige sua irresignação à dosimetria, postulando a incidência da minorante do tráfico privilegiado e a revisão da carga penal imposta, sob o argumento de preenchimento dos requisitos legais de primariedade e bons antecedentes.

O representante do Ministério Público, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos recursos e manutenção integral do édito condenatório.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer, subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore pugna pelo conhecimento e improvimento das apelações, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito.

1. PRELIMINAR

No que tange à insurgência preliminar de nulidade da busca domiciliar, constata-se que a tese defensiva de invasão de domicílio não encontra amparo jurídico ou fático, visto que o ingresso policial no imóvel ocorreu sob a égide do flagrante delito.

Impende salientar que o tráfico de entorpecentes, especificamente nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito", qualifica-se como crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto a substância estiver sob o poder do agente.

Sob tal ótica, a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, comporta exceção expressa para situações de flagrante, permitindo a atuação estatal independente de mandado judicial.

A legalidade da medida é balizada pelo entendimento fixado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616), o qual assenta que a entrada forçada sem autorização judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto.

No presente feito, a diligência não decorreu de mera devassa arbitrária ou intuição desprovida de lastro, mas de uma progressão investigativa imediata iniciada pelo atendimento a uma ocorrência de violência doméstica.

Durante o auxílio à vítima Tamires de Jesus Santos para a retirada de pertences, os agentes visualizaram petrechos e entorpecentes na primeira residência, ocasião em que a própria vítima indicou endereços vinculados ao agressor João Paulo destinados ao armazenamento de maiores quantidades de drogas.

O elemento determinante para a legitimidade do ingresso no imóvel ocupado pelos apelantes foi a percepção visual direta da prática criminosa.

Conforme relatado sob o crivo do contraditório, o Policial Militar Victor Emanuel Campos Sabino visualizou, através da porta do apartamento que se encontrava entreaberta, o acusado Valdemir Ricardo da Silva Santana manipulando um tablete de cocaína sobre a pia da cozinha.

Tal visualização da conduta típica em andamento constituiu a justa causa necessária para a mitigação do asilo inviolável, legitimando a entrada imediata dos militares para fazer cessar a prática delitiva e assegurar a apreensão do material ilícito.

A descoberta posterior de 440g de cocaína pura, balanças de precisão e cadernos com anotações da contabilidade do tráfico ratificou a correção da atuação policial.

Inexistiu, portanto, desvio de finalidade ou prática de
fishing expedition
vez que a diligência foi desdobramento direto de fundadas razões objetivamente verificáveis no momento do ingresso.

Por conseguinte,
rejeito
a preliminar de nulidade, reconhecendo a plena licitude das provas obtidas.

2. MÉRITO

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 53728352), que abriga o Auto de Apreensão (ID’s 53728352 e 53728354), que detalhando o confisco de 1.755g de maconha e 275g de cocaína no segundo imóvel (apartamento 202), além de 440g de cocaína pura e diversos apetrechos no terceiro imóvel (apartamento 203).

Sendo tal acervo corroborado pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 55309915) que atesta a natureza ilícita das substâncias, ratificando a existência do crime.

No tocante à autoria, a prova oral judicializada é robusta.

O Policial Militar Victor Emanuel Campos Sabino narrou que, após visualizarem balança e cocaína na primeira residência, a testemunha Tamires indicou imóveis utilizados por João Paulo para armazenamento. Relatou que, no terceiro imóvel, visualizou o acusado Valdemir manipulando tablete de cocaína sobre a pia da cozinha, cenário que contava com a presença de Jenifer, Luan Strelhow e Klaibson. Ressaltou apreensão de duas balanças de precisão, cadernos de anotações com contabilidade do tráfico e vasta quantidade de material para embalo nos recintos onde os réus se encontravam.

Já o depoimento do Policial Militar Ricardo Pedro Vitorino confirmou a descoberta inicial de entorpecentes e a indicação de Tamires sobre os demais endereços. Esclareceu que, no segundo imóvel, ocupado por Rita e Luan dos Santos Barberino, localizaram-se expressiva quantidade de maconha (1,7kg) sob o sofá, além de balança e facas com resquícios de droga. Tais relatos, prestados sob o crivo do contraditório, ostentam presunção de veracidade e encontram respaldo na apreensão objetiva dos itens de traficância.

A retratação parcial da testemunha Tamires de Jesus Santos em juízo, ao negar ter indicado o terceiro imóvel ou vinculá-lo a João Paulo, deve ser sopesada com cautela. É comum no contexto do tráfico de drogas o recuo de testemunhas por temor a represálias. Contudo, a autorização verbal e escrita para as buscas foi confirmada pela própria depoente.

Além disso, a visualização direta do flagrante pelos militares no apartamento 203 suplanta eventual inconsistência no relato da testemunha civil.

As versões exculpatórias de "
mera presença
" ou desconhecimento da mercancia não se sustentam frente à logística criminosa evidenciada.

No apartamento de Jenifer e Luan Strelhow, quase meio quilo de cocaína bruta era fracionado em área comum da residência, portanto, a alegação de que apenas "
hospedavam
" Valdemir colide com a existência de balanças e contabilidade espalhadas pelo imóvel, denotando coabitação em ambiente estruturado para o comércio espúrio.

O crime de tráfico na modalidade "ter em depósito" consuma-se com a simples guarda consciente, sendo irrelevante a propriedade exclusiva da droga.

Nesse cenário, impende salientar que o tráfico de entorpecentes, nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito", qualifica-se como crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo mediante a simples guarda consciente, revelando-se despicienda a prova de propriedade exclusiva da substância. Sob tal ótica, enquanto perdurar a situação de flagrância, a natureza permanente do delito legitima o ingresso domiciliar independente de mandado judicial, desde que amparado em fundadas razões acerca da prática criminosa no interior do imóvel, consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da Repercussão Geral
(STF - RE: 00000000000001576733 GO - GOIÁS, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 16/12/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-01-2026 PUBLIC 08-01-2026)

A confissão de Valdemir, ao assumir a titularidade total das drogas no terceiro imóvel, revela-se tentativa de isentar companheiros de empreitada.

A jurisprudência deste E. Tribunal, assenta que o depoimento de corréu deve ser analisado em conjunto com as demais evidências, possuindo força probatória relativa e servindo ao juízo condenatório desde que em harmonia com o acervo produzido. Nesse sentido, o cenário de flagrância coletiva, com drogas e apetrechos expostos, indica a adesão subjetiva dos demais ocupantes ao contexto da traficância, restando a autoria comprovada quando as circunstâncias do flagrante convergem com os depoimentos dos policiais condutores.
(TJES, Apelação Criminal nº

0034985-70.2013.8.08.0024, Primeira Câmara Criminal, Des. Rel. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Julg. 16/08/2017, Publicado

25/08/2017)

Quanto a Rita e Luan Barberino, a posse de quase 2kg de entorpecentes em imóvel pequeno, acompanhados de balança de precisão debaixo da geladeira, inviabiliza tese de desconhecimento.

A estabilidade da permanência de Rita no local para trabalho em eventos não impede a consciência e participação na guarda do estoque de drogas de João Paulo.

Indefiro a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) para Jenifer, Luan Strelhow, Valdemir, Rita e Luan Barberino. A apreensão de balanças, cadernos com "acertos/dívidas" e a natureza vultosa da cocaína e maconha evidenciam dedicação a atividades criminosas, sem contar com a logística de fracionamento e a pluralidade de endereços denotam claramente uma organização que extrapola a conduta do traficante eventual.

Mantenho a majorante do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 para os réus do terceiro imóvel.

A presença do menor Marcos Vinícius, irmão de Valdemir, no exato local onde a cocaína era manipulada, é incontroversa. O dolo da majorante reside em permitir que o adolescente participe, ou seja, exposto ao ambiente da traficância, sendo prescindível a prova de exploração direta da mão de obra infantil.

Quanto à dosimetria, ressalto que o magistrado de piso observou o art. 42 da Lei de Drogas.

A natureza deletéria da cocaína, de alto potencial viciante, justifica a fixação das penas-base acima do mínimo legal. As atenuantes da confissão (Valdemir) e da menoridade relativa (Jenifer e Rita) foram devidamente aplicadas no segundo estágio do cálculo.

Por fim, a desclassificação operada em favor de Klaibson Moroni Coimbra para o art. 28 deve ser preservada.

Embora tenha sido detido no interior da terceira residência (apartamento 203), local onde se operava o fracionamento de cocaína, a análise exauriente do acervo probatório revela a ausência de elementos seguros que o vinculem à mercancia ilícita.

Desde a fase inquisitorial, o apelante apresentou uma narrativa consistente e verossímil para explicar sua presença no local, afirmando que teria sofrido um acidente de motocicleta sob forte chuva e buscado auxílio na residência de Luan Strelhow, seu conhecido, apenas para tomar banho e trocar de roupa.

Esta versão não se limita à mera retórica defensiva, estando corroborada por farta prova documental e pericial, notadamente o Laudo de Lesões Corporais (ID 69209798), que registra escoriações longitudinais no ombro direito e feridas cortocontusas na região ilíaca e na falange do 3º dedo da mão direita, além de prontuário médico (ID 69209798) que confirma o ingresso na unidade prisional com lesões recentes compatíveis com a queda relatada.

Ademais, o próprio Policial Militar Victor Emanuel, em Juízo, referiu-se à justificativa do acusado sobre o acidente, enquanto o corréu Valdemir confirmou que Klaibson foi surpreendido pela abordagem policial enquanto estava no banheiro. No mérito, observa-se que não foram produzidas provas de que Klaibson estivesse envolvido em atos de venda, transporte ou entrega de entorpecentes, e nenhuma substância ilícita foi encontrada diretamente em seu poder durante a revista pessoal.

Como o crime de tráfico de drogas não se confunde com o de posse para uso, e pairando dúvida razoável sobre o dolo de traficar, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
é imperativa para afastar a tipificação do art. 33.

Por outro lado, a desclassificação para posse para consumo pessoal sustenta-se na confissão do próprio apelante, que admitiu ser usuário de drogas e ter passado por tratamentos de reabilitação.

O contexto da apreensão, em ambiente onde havia substância disponível e onde o réu buscava abrigo momentâneo, autoriza a conclusão de que a posse destinava-se ao uso pessoal, tornando a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas a solução mais proporcional e adequada à realidade dos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por
JENIFER DE SOUZA PORTO
,
VALDEMIR RICARDO DA SILVA SANTANA
,
LUAN STRELHOW DE MELO
,
RITA DELLACENTA DE PAULA OLIVEIRA
,
LUAN DOS SANTOS BARBERINO
e
KLAIBSON MORONI COIMBRA
para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000115-46.2024.8.08.0013 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JENIFER DE SOUZA PORTO, VALDEMIR RICARDO DA SILVA SANTANA, LUAN STRELHOW DE MELO, RITA DELLACENTA DE PAULA OLIVEIRA, LUAN DOS SANTOS BARBERINO, KLAIBSON MORONI COIMBRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JENIFER DE SOUZA PORTO, VALDEMIR RICARDO DA SILCA SANTANA, LUAN STRELHOW DE MELO, RITA DELLACENTA DE PAULA OLIVEIRA, LUAN DOS SANTOS BARBERINO e KLAIBSON MORONI COIMBRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os cinco primeiros pela prática do crime definido no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (com causas de aumento do art. 40 para parte dos réus) e desclassificar a conduta do último para o art. 28 da mesma lei. As penas impostas variaram de 05 anos e 03 meses a 06 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão em regime semiaberto, além de medidas restritivas para o réu beneficiado pela desclassificação.

As defesas de
Jenifer de Souza Porto, Rita Dellacenta de Paula Oliveira, Luan dos Santos Barberino e Luan Strelhow de Melo
articulam, em sede preliminar, a nulidade absoluta da busca domiciliar por ausência de mandado judicial e de justa causa, invocando a teoria dos frutos da árvore envenenada para invalidar as provas obtidas. No mérito, sustentam a insuficiência probatória e a ausência de vínculo subjetivo com a mercancia, argumentando que a condenação repousa em presunções decorrentes da "
mera presença
" nos imóveis.

Alegam ainda, que a confissão de Valdemir, ao assumir a propriedade exclusiva dos entorpecentes, é prova exculpatória para os demais. Subsidiariamente, pleiteiam a desclassificação para o crime de uso ou uso compartilhado, o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), o afastamento da majorante do art. 40, inciso VI, a redução das penas-base ao mínimo legal e o abrandamento do regime prisional.

Por sua vez, a defesa de
Klaibson Moroni Coimbra
também suscita a nulidade da busca domiciliar no "terceiro imóvel", caracterizando a diligência como
fishing expedition
. Argumenta pela absolvição total, sustentando que a presença do réu no local foi fortuita e motivada pela busca de auxílio após acidente de motocicleta, fato corroborado por laudo de lesões corporais e prontuário médico. Contesta a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, afirmando inexistir prova de que o apelante detivesse a posse de qualquer substância para consumo.

Já o apelante
Valdemir Ricardo da Silva Santana
, embora confesso, dirige sua irresignação à dosimetria, postulando a incidência da minorante do tráfico privilegiado e a revisão da carga penal imposta, sob o argumento de preenchimento dos requisitos legais de primariedade e bons antecedentes.

O representante do Ministério Público, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos recursos e manutenção integral do édito condenatório.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer, subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore pugna pelo conhecimento e improvimento das apelações, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito.

1. PRELIMINAR

No que tange à insurgência preliminar de nulidade da busca domiciliar, constata-se que a tese defensiva de invasão de domicílio não encontra amparo jurídico ou fático, visto que o ingresso policial no imóvel ocorreu sob a égide do flagrante delito.

Impende salientar que o tráfico de entorpecentes, especificamente nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito", qualifica-se como crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto a substância estiver sob o poder do agente.

Sob tal ótica, a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, comporta exceção expressa para situações de flagrante, permitindo a atuação estatal independente de mandado judicial.

A legalidade da medida é balizada pelo entendimento fixado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616), o qual assenta que a entrada forçada sem autorização judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto.

No presente feito, a diligência não decorreu de mera devassa arbitrária ou intuição desprovida de lastro, mas de uma progressão investigativa imediata iniciada pelo atendimento a uma ocorrência de violência doméstica.

Durante o auxílio à vítima Tamires de Jesus Santos para a retirada de pertences, os agentes visualizaram petrechos e entorpecentes na primeira residência, ocasião em que a própria vítima indicou endereços vinculados ao agressor João Paulo destinados ao armazenamento de maiores quantidades de drogas.

O elemento determinante para a legitimidade do ingresso no imóvel ocupado pelos apelantes foi a percepção visual direta da prática criminosa.

Conforme relatado sob o crivo do contraditório, o Policial Militar Victor Emanuel Campos Sabino visualizou, através da porta do apartamento que se encontrava entreaberta, o acusado Valdemir Ricardo da Silva Santana manipulando um tablete de cocaína sobre a pia da cozinha.

Tal visualização da conduta típica em andamento constituiu a justa causa necessária para a mitigação do asilo inviolável, legitimando a entrada imediata dos militares para fazer cessar a prática delitiva e assegurar a apreensão do material ilícito.

A descoberta posterior de 440g de cocaína pura, balanças de precisão e cadernos com anotações da contabilidade do tráfico ratificou a correção da atuação policial.

Inexistiu, portanto, desvio de finalidade ou prática de
fishing expedition
vez que a diligência foi desdobramento direto de fundadas razões objetivamente verificáveis no momento do ingresso.

Por conseguinte,
rejeito
a preliminar de nulidade, reconhecendo a plena licitude das provas obtidas.

2. MÉRITO

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 53728352), que abriga o Auto de Apreensão (ID’s 53728352 e 53728354), que detalhando o confisco de 1.755g de maconha e 275g de cocaína no segundo imóvel (apartamento 202), além de 440g de cocaína pura e diversos apetrechos no terceiro imóvel (apartamento 203).

Sendo tal acervo corroborado pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 55309915) que atesta a natureza ilícita das substâncias, ratificando a existência do crime.

No tocante à autoria, a prova oral judicializada é robusta.

O Policial Militar Victor Emanuel Campos Sabino narrou que, após visualizarem balança e cocaína na primeira residência, a testemunha Tamires indicou imóveis utilizados por João Paulo para armazenamento. Relatou que, no terceiro imóvel, visualizou o acusado Valdemir manipulando tablete de cocaína sobre a pia da cozinha, cenário que contava com a presença de Jenifer, Luan Strelhow e Klaibson. Ressaltou apreensão de duas balanças de precisão, cadernos de anotações com contabilidade do tráfico e vasta quantidade de material para embalo nos recintos onde os réus se encontravam.

Já o depoimento do Policial Militar Ricardo Pedro Vitorino confirmou a descoberta inicial de entorpecentes e a indicação de Tamires sobre os demais endereços. Esclareceu que, no segundo imóvel, ocupado por Rita e Luan dos Santos Barberino, localizaram-se expressiva quantidade de maconha (1,7kg) sob o sofá, além de balança e facas com resquícios de droga. Tais relatos, prestados sob o crivo do contraditório, ostentam presunção de veracidade e encontram respaldo na apreensão objetiva dos itens de traficância.

A retratação parcial da testemunha Tamires de Jesus Santos em juízo, ao negar ter indicado o terceiro imóvel ou vinculá-lo a João Paulo, deve ser sopesada com cautela. É comum no contexto do tráfico de drogas o recuo de testemunhas por temor a represálias. Contudo, a autorização verbal e escrita para as buscas foi confirmada pela própria depoente.

Além disso, a visualização direta do flagrante pelos militares no apartamento 203 suplanta eventual inconsistência no relato da testemunha civil.

As versões exculpatórias de "
mera presença
" ou desconhecimento da mercancia não se sustentam frente à logística criminosa evidenciada.

No apartamento de Jenifer e Luan Strelhow, quase meio quilo de cocaína bruta era fracionado em área comum da residência, portanto, a alegação de que apenas "
hospedavam
" Valdemir colide com a existência de balanças e contabilidade espalhadas pelo imóvel, denotando coabitação em ambiente estruturado para o comércio espúrio.

O crime de tráfico na modalidade "ter em depósito" consuma-se com a simples guarda consciente, sendo irrelevante a propriedade exclusiva da droga.

Nesse cenário, impende salientar que o tráfico de entorpecentes, nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito", qualifica-se como crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo mediante a simples guarda consciente, revelando-se despicienda a prova de propriedade exclusiva da substância. Sob tal ótica, enquanto perdurar a situação de flagrância, a natureza permanente do delito legitima o ingresso domiciliar independente de mandado judicial, desde que amparado em fundadas razões acerca da prática criminosa no interior do imóvel, consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da Repercussão Geral
(STF - RE: 00000000000001576733 GO - GOIÁS, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 16/12/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-01-2026 PUBLIC 08-01-2026)

A confissão de Valdemir, ao assumir a titularidade total das drogas no terceiro imóvel, revela-se tentativa de isentar companheiros de empreitada.

A jurisprudência deste E. Tribunal, assenta que o depoimento de corréu deve ser analisado em conjunto com as demais evidências, possuindo força probatória relativa e servindo ao juízo condenatório desde que em harmonia com o acervo produzido. Nesse sentido, o cenário de flagrância coletiva, com drogas e apetrechos expostos, indica a adesão subjetiva dos demais ocupantes ao contexto da traficância, restando a autoria comprovada quando as circunstâncias do flagrante convergem com os depoimentos dos policiais condutores.
(TJES, A
pelação Criminal nº
0034985-70.2013.8.08.0024,
Primeira Câmara Criminal, Des.
Rel.
Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça
, Julg. 16/08/2017, Publica
do
25/08/2017)

Quanto a Rita e Luan Barberino, a posse de quase 2kg de entorpecentes em imóvel pequeno, acompanhados de balança de precisão debaixo da geladeira, inviabiliza tese de desconhecimento.

A estabilidade da permanência de Rita no local para trabalho em eventos não impede a consciência e participação na guarda do estoque de drogas de João Paulo.

Indefiro a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) para Jenifer, Luan Strelhow, Valdemir, Rita e Luan Barberino. A apreensão de balanças, cadernos com "acertos/dívidas" e a natureza vultosa da cocaína e maconha evidenciam dedicação a atividades criminosas, sem contar com a logística de fracionamento e a pluralidade de endereços denotam claramente uma organização que extrapola a conduta do traficante eventual.

Mantenho a majorante do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 para os réus do terceiro imóvel.

A presença do menor Marcos Vinícius, irmão de Valdemir, no exato local onde a cocaína era manipulada, é incontroversa. O dolo da majorante reside em permitir que o adolescente participe ou seja exposto ao ambiente da traficância, sendo prescindível a prova de exploração direta da mão de obra infantil.

Quanto à dosimetria, ressalto que o magistrado de piso observou o art. 42 da Lei de Drogas.

A natureza deletéria da cocaína, de alto potencial viciante, justifica a fixação das penas-base acima do mínimo legal. As atenuantes da confissão (Valdemir) e da menoridade relativa (Jenifer e Rita) foram devidamente aplicadas no segundo estágio do cálculo.

Por fim, a desclassificação operada em favor de Klaibson Moroni Coimbra para o art. 28 deve ser preservada.

Embora tenha sido detido no interior da terceira residência (apartamento 203), local onde se operava o fracionamento de cocaína, a análise exauriente do acervo probatório revela a ausência de elementos seguros que o vinculem à mercancia ilícita.

Desde a fase inquisitorial, o apelante apresentou uma narrativa consistente e verossímil para explicar sua presença no local, afirmando que teria sofrido um acidente de motocicleta sob forte chuva e buscado auxílio na residência de Luan Strelhow, seu conhecido, apenas para tomar banho e trocar de roupa.

Esta versão não se limita à mera retórica defensiva, estando corroborada por farta prova documental e pericial, notadamente o Laudo de Lesões Corporais
(ID
69209798
)
, que registra escoriações longitudinais no ombro direito e feridas cortocontusas na região ilíaca e na falange do 3º dedo da mão direita, além de prontuário médico
(ID 69209798)
que confirma o ingresso na unidade prisional com lesões recentes compatíveis com a queda relatada.

Ademais, o próprio Policial Militar Victor Emanuel, em Juízo, referiu-se à justificativa do acusado sobre o acidente, enquanto o corréu Valdemir confirmou que Klaibson foi surpreendido pela abordagem policial enquanto estava no banheiro. No mérito, observa-se que não foram produzidas provas de que Klaibson estivesse envolvido em atos de venda, transporte ou entrega de entorpecentes, e nenhuma substância ilícita foi encontrada diretamente em seu poder durante a revista pessoal.

Como o crime de tráfico de drogas não se confunde com o de posse para uso, e pairando dúvida razoável sobre o dolo de traficar, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
é imperativa para afastar a tipificação do art. 33.

Por outro lado, a desclassificação para posse para consumo pessoal sustenta-se na confissão do próprio apelante, que admitiu ser usuário de drogas e ter passado por tratamentos de reabilitação.

O contexto da apreensão, em ambiente onde havia substância disponível e onde o réu buscava abrigo momentâneo, autoriza a conclusão de que a posse destinava-se ao uso pessoal, tornando a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas a solução mais proporcional e adequada à realidade dos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por
JENIFER DE SOUZA PORTO
,
VALDEMIR RICARDO DA SILVA SANTANA
,
LUAN STRELHOW DE MELO
,
RITA DELLACENTA DE PAULA OLIVEIRA
,
LUAN DOS SANTOS BARBERINO
e
KLAIBSON MORONI COIMBRA
para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.